Tribunal: STF
Processo: ARE 1343277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LIMPEZA E CAPINA DE TERRENO. SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e XXXVI; 30; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Previamente, esclareço que não vulnera o princípio da separação dos poderes a decisão judicial que declara nulo ato administrativo por inobservância aos princípios constitucionais.
    A celeuma discutida nos autos está na ausência de notificação prévia para a imposição da penalidade descrita no art. 169 da Lei Municipal n. º 11.468/2011.
    Pois bem.
    As publicações no Jornal Oficial do Município não se tratam de prévia notificação do autor para que este regularize a situação do terreno.
    Na realidade, não há qualquer comprovação idônea de que o demandante fora notificado para regularizar a situação do terreno de sua propriedade, conforme prevê o art. 169 da Lei Municipal 11.468/2011.
    No caso dos autos, as notificações ocorreram por meio de um edital genérico que notificou a proprietária para que executasse os serviços de conservação, limpeza e roçagem dos imóveis em determinado ano, sob pena de multa e de imediata roçagem pelo requerido.
    Assim, conclui-se que não houve a necessária notificação prévia, de modo que não foi dada à proprietária do terreno a oportunidade de sanar a irregularidade apontada, conforme previsto em lei.
    A conduta dos recorrentes ofende o princípio da ampla defesa, uma vez que somente após frustrada a notificação pessoal é que poderia a parte ser notificada através de publicação em diário oficial ou jornal de grande circulação. Desrespeitado o trâmite formal do procedimento estabelecido para aplicação de penalidades, com a supressão de uma de suas fases, a declaração de inexigibilidade das referidas cobranças é medida que se impõe.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente